Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FEITO NÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O que se procura na Ação de Busca e Apreensão é o veículo alienado fiduciariamente. Não havendo a parte Autora logrado êxito em fornecer os meios para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, em que pesem as diversas diligências realizadas, e não havendo interesse do Autor na conversão da busca e apreensão em Execução, mostra-se acertada a extinção do Feito sem resolução do mérito.

2 – Ainda que a conversão do Feito em Execução constitua, em princípio, faculdade da parte Autora, não se pode tolerar que a sua tramitação se protraia no tempo eternamente, sem resultado aparente, ao mero arbítrio da parte, mormente quando não se observa que a demora seja atribuível a mecanismos do Judiciário e sendo flagrante o desvio do escopo da Ação de Busca e Apreensão.

3 – Acerca da intimação pessoal do Autor para a extinção do Feito, certo é que o § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil prevê que só haverá tal necessidade quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes (inciso II) ou por abandono da causa (inciso III), não exigindo a intimação pessoal no caso de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV) e perda superveniente do interesse processual (inciso VI).

Apelação Cível desprovida.